Tribunal: TJMT
Processo: 1016005-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1016005-68.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Denízia Rosa Lima
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Processo n. 1026482-47.2021.8.11.0002, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam à Agravada o medicamento Spiriva 2.5mg, conforme a prescrição médica.
O Agravante sustenta, em síntese, que o medicamento pretendido não consta da lista de medicamentos disponíveis no SUS, de modo que não deve ser obrigado ao seu fornecimento.
Alegou, ainda, que o referido fármaco é de alto custo, de sorte que a obrigação para o seu custeio deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, diante do que estabelece o Tema 793 do STF.
Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada, com relação ao Agravante, notadamente para determinar
(...) a gradação de obrigações, bem com que eventuais multas ou bloqueios sejam efetuados PRIORITARIAMENTE nas contas do Estado de Mato Grosso e somente na hipótese de impossibilidade de bloqueio, que seja determinado o cumprimento da obrigação por parte do Município, sendo que em caso de bloqueio efetuado nas contas do Município de Cuiabá, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado do Mato Grosso, na forma do tema 793 do STF e dos Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, a princípio a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, revendo meu posicionamento anterior, o STF, ao editar o Tema 793[1], reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do artigo 196 da Constituição Federal, de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever, de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.
Uma leitura precipitada da nova redação do Tema 793 parece sugerir que o Juiz deverá, na sentença, quase que promover uma exclusão do polo passivo da lide, de modo a condenar apenas e, tão somente, aquele ente público que seria “verdadeiramente” responsável pelo cumprimento da obrigação, dentro das regras de repartição de competências administrativas.
O efetivo cumprimento da liminar, da sentença ou da execução cível, sob esse apressado entendimento, deveria, assim, mirar, precisamente, naquele ente público assinalado pelas regras legais de descentralização e hierarquização administrativas.
Mas não é isso que se extrai do Tema 793, do STF, nem antes, nem depois de sua redação definitiva. A responsabilidade solidária dos entes públicos, em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível. Não há perder de vista, jamais, a expressão “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Veja-se, “ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é pretensão de regresso, lide secundária, consequência de obrigação solidária; é, em última análise, transformar o Juiz de 1o Grau em um promovente de denunciação da lide, de ofício, em uma intervenção de terceiros não provocada, o que nada tem a ver com a discussão principal do mérito da ação.
“Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é reembolso, nada mais. E isso, ou seja, esse direito de regresso, é uma característica básica e genuína das obrigações solidárias em Direito Civil, como se vê do seguinte artigo do Código Civil:
Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.
O que quis dizer a tese final, do Tema 793, salvo melhor juízo, é que, numa situação de emergência, cabe ao Juiz, se assim o entender, determinar o cumprimento contra o ente que estiver no processo para evitar o perigo de decisões tardias.
Nesses casos, contudo, em momento posterior e mitigada a situação de urgência, ao Juiz compete (poder-dever), quando do cumprimento da sentença, incluir o ente responsável no feito para que ele ressarça aquele que cumpriu a decisão judicial.
Assim, no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, cuja matéria fora pacificada, mediante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.
O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).
Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, e, consequentemente, arcar com os custos do tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.
Veja-se, nesse particular, recente jurisprudência desta Corte Estadual:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÓRTESE PARA JOELHOS – SEQUELAS DE POLIOMELITE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 793 DO STF – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO
O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF/1988, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
Conforme o entendimento do STJ, a ressalva, contida na tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a necessidade de se identificar o ente público responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento, aplicáveis ao ente público, que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. (N.U 1027479-64.2020.8.11.0002, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021). (Destaquei).
Nessa quadra, parece-me que o ente municipal deve, solidariamente, então, fazer frente às despesas com o tratamento médico da paciente, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde, e, posteriormente, ou seja, após o processo de conhecimento, se for caso, ser ressarcido pelo Estado de Mato Grosso.
Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o STJ, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ, fixou a seguinte Tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
Na espécie, verifica-se que a situação em exame atende os requisitos exigidos pelo STJ para o fornecimento do fármaco pretendido.
Com efeito, foi comprovada a necessidade da utilização do medicamento, conforme a prescrição constante do id. 63131723, do feito de base, e, além disso, como anotado pelo Juízo recorrido,
Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT aponta que: Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: A autora encontra-se em estágio avançado de Doença Obstrutiva, patologia crônica. Conclui-se que pelo quadro avançado da patologia, que a autora já utilizou outros fármacos, inclusive os assegurados no SUS.
De outro giro, extrai-se dos documentos apresentados nos autos (id. 63131718 e id. 63131719, pág. 04), do processo de origem, que a Agravada não detém condições financeiras para arcar com o custo do medicamento prescrito.
Por fim, em consulta ao site da ANVISA, pude constatar que o medicamento Spiriva 2.5mg está devidamente registrado naquela Agência[2].
Assim, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[2] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=spiriva